Tribunal: TJES
Processo: 0019866-64.2016.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019866-64.2016.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE FRANCA FERNANDES RAMOS
RECORRIDO: ELZIRA DA SILVA VARGAS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0019866-64.2016.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV) e MARINETE FRANCA FERNANDES RAMOS

RECORRIDA:
ELZIRA DA SILVA VARGAS RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV e por MARINETE FRANCA FERNANDES RAMOS em face da r. sentença que julgou procedente os pedidos formulados por ELZIRA DA SILVA VARGAS. A controvérsia central reside na definição do percentual da pensão por morte deixada pelo ex-servidor Alberico Ramos, a ser dividida entre a autora, sua ex-cônjuge, e a segunda ré, sua viúva.

Extrai-se dos autos que, ELZIRA DA SILVA VARGAS, era divorciada, desde 1988 fls. 11), do instituidor do benefício, de quem percebia, por força de decisão judicial, pensão alimentícia fixada no patamar de 30% (trinta por cento) de seus proventos (fls. 12). Com o falecimento do ex-servidor em 18 de setembro de 2015, a autarquia previdenciária municipal, primeiro réu, concedeu à autora a pensão por morte, porém, mantendo o mesmo percentual de 30% (trinta por cento), destinando a cota remanescente à segunda ré, MARINETE FRANCA FERNANDES RAMOS, então viúva do falecido (fls. 15). Inconformada, a autora pleiteou em juízo a majoração de sua cota-parte para 50% (cinquenta por cento), a fim de que o benefício fosse rateado em igualdade de condições com a outra dependente habilitada.

A sentença recorrida (fls. 285/287) acolheu integralmente a pretensão autoral, determinando o rateio da pensão em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das dependentes, com efeitos retroativos à data do óbito, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças e concedendo tutela de urgência para a imediata implementação do novo percentual. A recorrente MARINETE FRANCA FERNANDES RAMOS insurge-se, fundamentalmente (fls. 369/385), sob o argumento de que a pensão por morte deve ser adstrita ao percentual da obrigação alimentar preexistente, sob pena de violação à coisa julgada, e sustenta a sua boa-fé no recebimento dos valores, pugnando pela reforma da sentença para que a responsabilidade por eventuais diferenças recaia exclusivamente sobre o IPAMV. O recurso interposto pelo IPAMV (fls. 288/292) segue linha argumentativa similar, defendendo a legalidade do ato administrativo com base na legislação municipal.

Contrarrazões apresentadas pela autora às fls. 302/324 e ID 11744543.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se à definição do percentual da pensão por morte devida à ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia, especificamente se deve ser mantido o percentual de 30% (correspondente aos alimentos) ou se deve haver rateio igualitário de 50% com a viúva.

Pois bem.

A autonomia normativa dos entes federativos para disciplinar seus regimes próprios de previdência, assegurada pelo art. 40 da Constituição Federal, permite que a legislação municipal estabeleça critérios específicos para a manutenção da qualidade de dependente e para o cálculo do benefício.

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 4.399/97, que rege o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Vitória, estabelece em seu art. 12, inciso I:

Art. 12. A perda da qualidade de dependente ocorre:

I - Para o cônjuge, pela separação judicial, de fato ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada prestação de alimentos pela sentença judicial declarada ou pela anulação do casamento transitado em julgado;

A legislação municipal, ao vincular a qualidade de dependente previdenciário a dependência reconhecida pela prestação de alimentos, não incorre em indevida confusão entre institutos, mas sim estabelece um critério legítimo para a extensão da dependência econômica para fins previdenciários, em exercício de sua competência legislativa.

A interpretação da referida norma municipal leva à conclusão de que
o ex-cônjuge com pensão alimentícia mantém a qualidade de dependente, mas limitado ao percentual da dependência econômica reconhecida
(alimentos). Não há, portanto, equiparação automática com a viúva. O percentual de 30% da pensão por morte é
legal e adequado
, não cabendo rateio igualitário não previsto na legislação específica.

Desse modo, o ato administrativo do IPAMV que concedeu à autora a pensão por morte no percentual de 30% (trinta por cento), correspondente à pensão alimentícia que ela recebia do ex-servidor, está em plena conformidade com a melhor interpretação da Lei Municipal nº 4.399/97.

Portanto, não há que se falar em diferenças pretéritas a serem pagas à autora
ELZIRA DA SILVA VARGAS
.

Consequentemente, a corré
MARINETE FRANCA FERNANDES RAMOS
também não recebeu valores "a maior", uma vez que o percentual a ela destinado foi o remanescente após a correta aplicação da cota da ex-cônjuge, conforme a lei municipal. Assim, não há qualquer valor a ser restituído pela recorrente Marinete.

A pretensão autoral de majoração do percentual da pensão por morte para 50% (cinquenta por cento) não encontra amparo na legislação municipal aplicável. Portanto, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Recursos Inominados interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
e por
MARINETE FRANCA FERNANDES RAMOS
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença recorrida e, em consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial de majoração do percentual da pensão por morte.

Fica mantido o percentual de 30% (trinta por cento) da pensão por morte para a autora,
ELZIRA DA SILVA VARGAS
, conforme inicialmente concedido pelo IPAMV, e o percentual remanescente para a corré
MARINETE FRANCA FERNANDES RAMOS
.

Revogo a tutela de urgência concedida na sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)